Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL ESTRITAMENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS AO EXECUTADO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ART. 3o DA EC 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA DOS ATOS NORMATIVOS DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletivo.
2. A decisão agravada declarou extinto o cumprimento de sentença coletivo originário referente à obrigação de fazer genérica, determinando o desmembramento para possíveis execuções individuais, sem arbitramento de honorários, e rejeitou a impugnação fazendária quanto à forma de incidência da SELIC, aplicada sobre o montante consolidado da dívida.
3. O Agravante sustenta contradição na decisão, consistente na extinção do processo coletivo com permissivo para novos cumprimentos individuais, pugna pela fixação de honorários a seu favor, na forma do Tema 410/STJ, em razão do acolhimento parcial de sua impugnação, e defende que a Selic deve incidir somente sobre o principal corrigido para evitar anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir: a) se o desmembramento da execução em vias individuais traduz contradição sistêmica; b) se o acolhimento meramente procedimental atrai o arbitramento de honorários ao Executado; e c) se é correta a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inexiste contradição em extinguir a demanda executiva coletiva nos autos originários genéricos e, simultaneamente, remeter os credores à via individual, pois a individualização e liquidação dos créditos consubstanciam medida necessária em sede de cumprimento de sentença coletivo contra a Fazenda Pública, visando à verificação de titularidade e mitigação de tumulto processual (exegese do art. 534, § 1o, do CPC/15).
2. Embora o Tema 410 do STJ oriente que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação gere o arbitramento de honorários advocatícios em prol do executado, não há incidência dessa regra nas hipóteses em que o acolhimento se reveste de caráter meramente formal ou processual, como no caso de determinação de desmembramento de ação coletiva em cumprimentos individuais; sem reflexos de redução no quantum debeatur e, por consequência, sem proveito econômico efetivo ao impugnante.
3. A metodologia adotada na decisão agravada observa o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, cuja redação determina que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios apurados até novembro de 2021.
4. O art. 3o da EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa Selic, de forma única, como índice de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, reforçando a metodologia prevista no ato normativo do CNJ.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que a Selic deve incidir sobre o valor consolidado da dívida após a atualização até novembro de 2021, afastando a alegação de anatocismo.
6. Os atos normativos do CNJ possuem presunção relativa de constitucionalidade e devem ser observados pelos tribunais, conforme decidido pelo STF no MS 37.422-AgR e na ADI-MC-Ref 4.638.
7. A existência da ADI 7.435/RS, bem como do Tema 1.349 do STF, não suspende os efeitos da legislação questionada nem impede a tramitação dos processos, inexistindo determinação da Suprema Corte nesse sentido.
8. A argumentação do Agravante revela comportamento contraditório, pois, em outra demanda semelhante, defendeu tese oposta, favorável à incidência da Selic sobre o valor consolidado, o que reforça a necessidade de uniformidade e isonomia na aplicação da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O desmembramento do cumprimento genérico de sentença coletiva para liquidações individuais consubstancia providência processual regular.
2. O acolhimento estritamente processual de impugnação, desprovido de esvaziamento econômico do título ou proveito útil de extirpação de excesso, não enseja arbitramento de honorários advocatícios.
3. A taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido e pelos juros moratórios apurados até novembro de 2021, conforme o art. 22 da Resolução CNJ 303/2019.
4. A metodologia prevista na Resolução CNJ 303/2019 não configura anatocismo."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.007, §1o, CPC; Art. 534, §1o, CPC; Art. 22, caput e §1o, Resolução CNJ 303/2019; Art. 3o, EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 410 (REsp 1.134.186); STF, MS 37.422-AgR/DF; STF, MS 33.761; STF, ADI-MC-Ref 4.638; TJDFT, Acórdão 2006623, 0741573-68.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível.